Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-70.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017966-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSANE FATIMA GARCIA SABALA - CPF: 202.633.411-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE PEDIDO DIVERSO D
O FORMULADO N
A PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO.

1. É vedado ao juízo proferir sentença
: a) com condenação
em
pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)com condenação em quantia superior
à
que foi postulad
a
, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respe
c
tivamente. Deve ser
declarada
a nulidade da sentença que concede pleito diverso
daquele
que fora formulado na petição inicial,
em
manifesto julgamento
extra petita
.

2. Julgamento
extra petita
reconhecido de ofício.
Nulidade caracterizada.
Recurso prejudicado.

3. Sem custas e honorários s
ucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017966-70.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido:
ROSANE FATIMA GARCIA SABALA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ROSANE FATIMA GARCIA SABALA
ingressou com
cumprimento provisório de sentença
em face
de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença proferida no ID186292658/PJe2. Concluiu que "
o cálculo apresentado pela parte exequente está de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença
", razão
pela qual homologou ovalor de R$ 1.842,25 "
como crédito principal, devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
" à parte exequente.

A parteexecutada interpôs Recurso Inominado no ID186292659/PJe2. Em resumo, sustentou que não foi fixad
a
qualquer obrigação de cunho pecuniário em seu desfavor, bem como não foi estipulada multa em favor da reclamante.

A parteexequente não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento
extra e ultra petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação
em
pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior
à
que foi postulad
a
, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO
INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA.1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013).2. Agravo interno a que se nega provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.285.769/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quar
ta Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 13/8/2021.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. (...)(STJ
REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

Destaca-se que o
s
julgamento
s

extra
e
ultra petita
violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição),
s
e
gundo o qual
o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigo 2º e 141 do CPC)
. Nesses casos
, deve ser decretada a nulidade do ato judicial em relação ao primeiro vício
(extra)
, e, em relação ao segundo
(ultra)
, admite-se o
decotamento
do provimento judicial
, para excluir a parte

excedente
.

Neste sentido é o entendimento do e. STJ:

(...)
2. -
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. (...) ARESTO DO TJ/RJ QUE, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, QUALIFICOU O ATO COMO ÍMPROBO SEM QUE TAL FATO TENHA SIDO OBJETO DA INICIAL OU DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FUNDAMENTO NÃO INVOCADO NA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA (JURÍDICA) OU REMOTA (FÁTICA). NULIDADE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém,
com base em fundamento não invocado como causa de pedir (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
12.6.2013). 2. Por sua vez, para que o julgamento ultra petita reste configurado é necessário que a decisão conceda mais do que foi pedido na inicial (
REsp.
627.353/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 7.3.2005). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido apresenta, para negar provimento ao recurso de apelação, extensa fundamentação sobre atos de improbidade administrativa, sem que a
c
ausa
sequer se ancore em tal fundamento, consoante se dessume do aresto (fls. 578/587). 4. A adoção como fundamento determinante de elementos jurídicos sobre os quais não pende a causa é hipótese de nulidade absoluta do acórdão recorrido, pois viola reflexamente a inércia jurisdicional e o contraditório. (...) 8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (
AgInt
no
AREsp
832.007/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
25/11/2020.)

No caso dos autos, a sentença proferida no ID 186292658/PJe2 considerou como objeto do cumprimento provisório de sentença a postulação, pela parte exequente, do recebimento do valor de R$ 1.842,25. Dessa forma, por entender que o cálculo apresentado pela reclamante estava "
de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença transitada em julgado
", o juízo singular procedeu com a respectiva homologação do valor como crédito principal, devido pelo Estado de Mato Grosso à parte exequente.

Em vista disso, nota-se a
completa
dissonância entre o objeto do cumprimento provisório de sentença proposto pela parte exequente e o que foi concedido na sentença atacada,
porquanto
o objeto da presente ação, em verdade, trata da "
convocação e a posse da parte autora no cargo de Professor de Ensino Fundamental

ARTES do concurso Edital nº. 002/PMC/SME/2019
",
como
postulado na inicial desta execução de sentença,havendo, portanto, notório julgamento
extra petita
.

Portanto, deve ser declarada a nulidade da sentença
proferida pelo juízo

a quo
,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte executada.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a ocorrência dejulgamento
extra petita

e

declaro a
nulidade
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, bem como dos demais atos processuais posteriores a ela, e
determino
o retorno dos autos à instância singular para a retomada do regular trâmite processual.
Ainda,
julgo
prejudicado o recurso interposto.

Estando o recurso prejudicado sem culpa do recorrente,
deixo
de condená-lo em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023